Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO 1a EMBARGANTE. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DEC. 20910/1932. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO 2o EMBARGANTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO CONSTATADO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. O disposto no art. 10 do Dec. 20.910/1932 explicita que a contagem à metade do prazo prescricional, prevista no artigo anterior, tal qual o disposto nos ulteriores artigos, não alcançariam as prescrições de menor prazo, constantes de leis e regulamentos.
2. A hipótese vertente é de pretensão executiva contra o Distrito Federal, ou seja, é de fato aquela prevista no art. 1o do Dec. 20.910/1932, cujo prazo é quinquenal e, portanto, suscetível a aplicação do art. 9o do citado dispositivo legal.
3. De fato, ao apreciar e julgar procedentes os embargos, esta e. Turma deveria ter se manifestado quanto aos honorários advocatícios, uma vez que foram definidos na sentença, confirmada naquele ato.
4. Considerando assim, que os embargos de declaração do embargante foram providos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação da embargada, devem, os honorários sucumbenciais, já impostos na sentença, serem majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC.
5. Embargos de Declaração da primeira embargante conhecidos e não providos e do segundo embargante conhecidos e providos.